Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-91.2004.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000707-91.2004.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA PIRES, JOAO DANIEL DA CONCEICAO

APELADO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO COMUM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. CESSIONÁRIOS DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INVENTÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 4º E 6º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade para recorrer na qualidade de terceiro prejudicado aquele que celebrou cessão de direitos hereditários por termo nos autos com a inventariante, porquanto a extinção do feito sem resolução do mérito atinge diretamente sua esfera jurídica, frustrando a expectativa de adjudicação do bem objeto do negócio cessionário, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência formulada pela parte goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao adversário o ônus de infirmá-la, o que não ocorreu na espécie. Gratuidade da justiça deferida aos Apelantes, trabalhadores rurais idosos e aposentados.

O procedimento de inventário, por encerrar interesse público que transcende a esfera das partes e alcança a Fazenda Pública e os credores do espólio, não comporta extinção por abandono com fulcro no art. 485 do Código de Processo Civil. A inércia do inventariante autoriza o Juízo a lançar mão de medidas menos gravosas, como a destituição e nomeação de substituto, ou a permissão para que outro legitimado promova a regularização do feito.

A cessão de direitos hereditários pode ser formalizada por termo nos próprios autos do inventário, dispensando-se a lavratura de escritura pública, em atenção aos princípios da economia, da celeridade e da instrumentalidade processual. Inteligência do art. 1.806 do Código Civil, interpretado sistematicamente: se a renúncia à herança, ato de maior gravidade, admite formalização por termo nos autos, igual tratamento deve ser conferido à cessão, que é menos gravosa.

Havendo os cessionários assumido expressamente os ônus processuais que incumbiam à inventariante e demonstrado inequívoco interesse na resolução meritória da demanda, não se justifica a extinção prematura de processo com mais de vinte anos de tramitação, em afronta ao Princípio da Primazia da Resolução do Mérito consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que se conceda prazo razoável aos Apelantes para providenciar a documentação exigida, com apreciação do pedido de habilitação dos cessionários e prosseguimento do feito até julgamento final com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0000707-91.2004.8.05.0137, oriunda da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, Estado da Bahia, em que figuram como Apelantes MANOEL PEREIRA FERREIRA e ELIENE DOS SANTOS FERREIRA, e como Apelado o ESPÓLIO DE FERNANDO MATOS DOS SANTOS, representado pela inventariante LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .